Tribunal: TJSP
Processo: 2241818-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus – Homicídio qualificado, na forma tentada, e porte de arma de fogo de uso permitido – Prisão preventiva – Revogação – Liberdade provisória concedida no curso da impetração – Perda superveniente do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241818-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
EVARISTO DOS SANTOS VALE e Impetrante VALDECI FERREIRA DA
ROCHA, é impetrado MMJD DA 1a VARA DO JÚRI - FORO CENTRAL
CRIMINAL - JURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241818-16.2020.8.26.0000 -Voto no 8.655
2
Habeas Corpus no 2241818-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Valdeci Ferreira da Rocha
Paciente: Evaristo dos Santos Vale
Comarca: São Paulo 1a Vara do Júri
Voto no 8.655
Habeas corpus
Homicídio qualificado, na forma
tentada, e porte de arma de fogo de uso permitido
Prisão preventiva
Revogação
Liberdade
provisória concedida no curso da impetração

Perda
superveniente
do
objeto

Ordem
prejudicada.
Valdeci Ferreira da Rocha impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Evaristo
dos Santos Vale, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da 1a Vara do Júri da Comarca de São Paulo, a quem afirmam
a prática de constrangimento ilegal.
Narra que o Paciente foi denunciado pela
suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada,
e porte de arma de fogo de uso permitido. Afirma ausentes os
pressupostos autorizadores da custódia cautelar, ressaltando a
ocupação lícita e a residência fixa. Defende que nada indica que o
Paciente trará risco à ordem pública, à instrução criminal, ou
dificultará a aplicação da lei penal, de modo que a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Destaca
que a r. decisão está fundada na gravidade abstrata do delito, pois
ausente motivação concreta acerca da existência dos requisitos que
autorizam a prisão cautelar. Pleiteia, em suma, que seja revogada a
prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241818-16.2020.8.26.0000 -Voto no 8.655
3
A liminar foi indeferida (fls. 27/28).
Após, a autoridade apontada coatora prestou
informações (fls. 31/55).
Por fim, veio o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, que opina seja a ordem julgada prejudicada (fls. 58/60).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
julgada prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Em consulta ao sistema @-saj é possível
verificar que em 16.10.2020 foi concedida liberdade provisória ao
Paciente, mediante a imposição de medidas restritivas (fls. 169 -
autos principais).
Frente ao exposto, a presente ordem de
habeas corpus encontra-se prejudicada pela perda do objeto, uma vez
que o Paciente já teve a liberdade provisória concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a presente ordem de habeas corpus impetrada em
favor de Evaristo dos Santos Vale.
ROBERTO PORTO
Relator